Tribunal: TJDFT
Processo: 0716461-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. CAUSA DECIDIDA. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA LIDE.
1. A coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (artigo 502 do Código de Processo Civil).
2. À luz do 337, §4o, do Código de Processo Civil, a situação examinada confere evidente identidade das pretensões buscadas na presente ação e a anteriormente ajuizada e com trânsito em julgado consolidado, ocasião em que os pedidos de indenização pelos mesmos fatos apontados restaram improcedentes.
3. A coisa julgada material formada na ação anteriormente proposta alcança a pretensão buscada no presente feito, observada a sua eficácia preclusiva intrínseca na medida em que todas as alegações poderiam e deveriam ter sido alegadas no momento processualmente oportuno (artigo 508 do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.